Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-81.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007728-81.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PREGINO DE SÁ

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
JAMES DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SEM DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E ESTABILIZADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por professora aposentada, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que julgou improcedente a ação de cobrança proposta em face do Município de Paulo Afonso, objetivando a conversão, em pecúnia, de 15 (quinze) meses de licença-prêmio, não usufruída nem computada para fins de aposentadoria, referente a cinco quinquênios adquiridos durante sua vida funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
d
efinir se a servidora municipal estabilizada por força do art. 19 do ADCT tem direito à conversão, em pecúnia, de licenças-prêmio não usufruídas, quando a legislação local prevê o benefício sem distinção entre servidores efetivos e estabilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estabilidade concedida pelo art. 19 do ADCT não equivale à efetividade, sendo vedada a extensão automática de benefícios privativos de cargos efetivos aos servidores estabilizados, salvo previsão legal expressa.

4.
A legislação municipal (Lei nº 1.207/2011 e Lei nº 188/1971) assegura expressamente o direito à licença-prêmio a todos os profissionais do magistério, sem distinção entre servidores efetivos e estabilizados, configurando direito subjetivo da autora.

5.
Os Tribunais Superiores reconhecem que o servidor tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada para fins de aposentadoria, evitando-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública (STF, Tema 635; STJ, Tema 1086).

6.
A jurisprudência do TJ/BA tem admitido a conversão de licença-prêmio em pecúnia em casos análogos, desde que haja previsão normativa local e o servidor não tenha usufruído o benefício na atividade.

7.
O valor da indenização deve ser calculado com base na última remuneração percebida, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros segundo a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

8.
Diante da procedência do pedido, deve haver inversão do ônus da sucumbência, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da condenação, a serem fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, §4º, II, e 98, §3º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021; Lei Municipal nº 188/1971; Lei Municipal nº 1.207/2011; Lei Municipal nº 1.364/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1069876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.10.2017; STF, Tema 635; STJ, Tema 1086; TJ/BA, AP n.º 0962120-67.2015.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.02.2021; TJ/BA, AP n.º 0962415-07.2015.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 14.08.2018; TJ/BA, AP n.º 0005230-21.2012.8.05.0088, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 13.03.2020.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8007728-81.2022.8.05.0191
,

oriunda da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso,

na qual figura como Apelante
MARIA PREGINO DE SÁ
, sendo Apelado
o

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.